Tribunal: TCU
Processo: 042.480/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1514/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.480/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcio Leandro Machado Sauer (XXX.953.981-XX); Marcio do Nascimento Parente (XXX.889.903-XX); Marco Aurelio Figueiredo Inacio de Oliveira (XXX.870.414-XX); Marco Aurelio da Silva Machado (XXX.326.910-XX); Marcos Henrique Jose e Silva (XXX.618.501-XX); Marcos Mauricio da Silva (XXX.650.776-XX); Marcos Ramos (XXX.538.862-XX); Marcus Vinicius Malheiros Barcellos (XXX.994.867-XX); Marcus Vinicius Naves Ribeiro (XXX.094.221-XX); Maria Bela de Oliveira Vieira (XXX.504.286-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.